Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-59.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031911-59.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON NUNES DA SILVA - CPF: 883.426.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DO APENADO. NORMA LOCAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos e da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, ambos recusando-se a exercer a jurisdição sobre a execução penal de reeducando em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e fiscalizar a execução penal, em regime semiaberto, harmonizado com uso de tornozeleira eletrônica, deve ser atribuída ao juízo da condenação ou ao juízo do atual domicílio do apenado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 65 da LEP, a execução penal deve ocorrer conforme previsão da organização judiciária local, recaindo, na ausência de regra específica, ao juízo da condenação.

4. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente a execução ou fiscalização da pena por carta precatória (art. 504, parágrafo único).

5. O monitoramento eletrônico requer supervisão célere e direta, sendo inviável a adoção de medidas eficazes mediante carta precatória.

6. A fixação da competência no local de residência do reeducando prestigia os princípios da eficiência da execução penal, da dignidade da pessoa humana e da reintegração social, permitindo adequada individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de jurisdição procedente.

Tese de julgamento:

É vedada a execução ou fiscalização da pena por meio de carta precatória, conforme

o parágrafo único do art. 504 do CNGC/TJMT, devendo a competência ser fixada no juízo do domicílio do apenado, quando em cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, a fim de garantir a efetividade do controle da execução penal, a dignidade da pessoa humana e os objetivos da reintegração social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III; LEP, art. 65; Código de Normas da CGJ/MT, art. 504, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CJ n. 208423 SC 2024/0354451-9; TJES, CJ n. 5017439-03.2024.8.08.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1031911-59.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia em face do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do PEP n. 2000042-35.2024.8.11.0020-SEEU, instaurado em desfavor do apenado Marlon Nunes da Silva, em razão de condenação definitiva à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, proferida no bojo da ação penal n. 1001541-76.2021.8.11.0020, pela prática do crime de tráfico de drogas.

O Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, com a seguinte fundamentação:

“Aqui se tem executivo de pena em que figura como reeducando o sentenciado Marlon Nunes da Silva, atualmente em regime semiaberto com uso de monitoramento eletrônico.

Verifica-se dos autos que o reeducando foi condenado a pena de 04 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, em regime inicial semiaberto (seq. 1.1, 1.2 e 1.3), condenação que se deu pela 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Há manifestação ministerial pugnando pela remessa dos autos à Comarca de Alto Araguaia/MT em razão de ser o Juízo da condenação (seq. 80.1).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

No caso dos autos, embora haja informação de que o reeducando resida nesta comarca, verifica-se que há precedente do STJ no sentido de que a mera mudança de domicílio do reeducando não altera a competência da execução penal, inclusive mencionando a possibilidade de expedição de carta precatória. (...)

Neste sentido, DECLINO A COMPETÊNCIA ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de ALTO ARAGUAIA/MT, em razão de a condenação ter ocorrido naquela comarca.

REMETAM-SE os autos eletrônicos ao Juízo de Execução Penal da Comarca mencionada via sistema SEEU, com as baixas e anotações de estilo (...)”.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que:

“(...) A Lei de Execução Penal, em seu art. 65, determina que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Nessa senda, o Código de Normas do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso disciplina que:

“Art. 504. Recebida carta precatória de outro juízo ainda não integrado ao SEEU, para fiscalização e cumprimento de penas, deverá ser solicitada pelo distribuidor a remessa do processo executivo de pena, no prazo máximo de 10 (dez) dias, que será cadastrado no SEEU, digitalizando-se e anexando-se eletronicamente os documentos imprescindíveis, como arquivamento definitivo do processo físico.

Parágrafo único. É vedada a execução ou a fiscalização de pena por carta precatória.”

Logo, a CNGC/MT frisa que a competência para execução da pena é atribuída ao Juízo da Comarca em que reside o reeducando.

Na hipótese dos autos, a prévia declaração de existência de vaga na jurisdição de destino é irrelevante, haja vista que o apenado encontra-se sob as condições da pena análoga ao regime aberto, e, portanto, não ocupará vaga em estabelecimento penal, sendo certo, ainda que a ressocialização e a proximidade da família devem ser prestigiadas sempre que ausentes elementos concretos e objetivos ameaçadores da efetividade do cumprimento da execução penal.

O vínculo residencial e a regularidade no cumprimento da pena demonstram que as condições obrigatórias impostas melhor se amoldam onde o apenado permanece constantemente sob as condições das penas alternativas à prisão, não havendo razões para impor ao apenado a obrigação de deslocar até outra jurisdição para se apresentar e justificar suas respectivas atividades.

Essa medida, além de impor um ônus desproporcional ao apenado de deslocamento, inclusive com insuficiência de recursos financeiros, frustra sua ressocialização e reintegração social, revelando-se, aplicável no exame probatório desta execução penal o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a execução penal submete-se à ordem do projeto ressocializante, que traduz a exigência de acomodar o condenado no estabelecimento mais adequado ao cumprimento da pena e na localidade que melhor garanta o seu retorno ao convívio social” [CC nº 38.920/AM, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 26/03/2007].

Estabelece a Resolução n. 113/2010 do CNJ: “Art. 7º Modificada a competência do juízo da execução, os autos serão remetidos ao juízo competente, excetuada a hipótese de agravo interposto e em processamento, caso em que a remessa dar-se-á após eventual juízo de retratação.”.

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação precedente e com arrimo no art. 115, II, do CPP, SUSCITO PERANTE O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que seja atribuída ao r. Juízo de São José dos Quatro Marcos/MT a competência para prosseguir a execução deste feito. (...)”.

Designei o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (suscitado) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas aos autos objeto do presente conflito (ID. 315871356).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela
“(...) procedência do presente Conflito de Jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, ora suscitada, para processar e julgar os autos do PEP n. 2000042-35.2024.8.11.0020. (...)”
(ID. 316714898).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Ao examinar os autos, verifico estar configurado o conflito negativo de jurisdição, uma vez que tanto o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos quanto o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia declararam-se incompetentes para a execução e fiscalização da pena imposta ao apenado Marlon Nunes da Silva (PEP n. 2000042-35.2024.8.11.0020-SEEU).

Diante disso, admito o presente conflito.

A controvérsia em exame consiste em definir se a competência para executar e fiscalizar o cumprimento da pena imposta ao reeducando Marlon Nunes da Silva, no regime semiaberto harmonizado, deve ser fixada no juízo de seu novo domicílio ou naquele que proferiu a sentença condenatória.

Em outras palavras, discute-se se a competência permanece afeta ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, responsável pela prolação da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ou se desloca para o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, município esse onde o apenado atualmente estabeleceu residência.

No caso, assiste razão ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, suscitante do presente conflito.

Com efeito, o art. 65 da LEP dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

Não se desconhece o precedente do STJ, citado pelo Juízo suscitado, no sentido de que a competência para a execução penal cabe ao Juízo da condenação,
cabendo ao Juízo do domicílio do apenado apenas a supervisão e o acompanhamento do cumprimento da pena, mediante carta precatória
(CC: 208423 SC 2024/0354451-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/09/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/09/2024).

Todavia, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o parágrafo único do art. 504 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT
estabelece, de forma categórica, que
“é vedada a execução ou a fiscalização de pena por carta precatória”.

Nesse contexto, embora o referido precedente do c. STJ seja no sentido da manutenção da competência no juízo da condenação, com mera deprecação ao juízo do domicílio para fins de supervisão e acompanhamento do cumprimento da pena, tal orientação não pode prevalecer na hipótese em exame, diante da vedação expressa imposta pela normativa local, a qual proíbe a prática de atos executórios ou fiscalizatórios por meio de carta precatória no âmbito da execução penal.

Outrossim, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, viabilizado por meio de monitoração eletrônica, exige, por sua própria natureza e exigências operacionais, o acompanhamento por juízo que esteja territorialmente próximo ao apenado e que disponha de estrutura adequada para realizar, de forma eficaz, o controle e a fiscalização da medida.

A lógica do monitoramento eletrônico exige pronta resposta estatal frente a eventuais violações, como, por exemplo, o rompimento da tornozeleira, a evasão injustificada ou o deslocamento não autorizado do apenado.

A tramitação de cartas precatórias, por sua natureza burocrática e dependente de atos processuais sucessivos entre juízos distintos, compromete o controle direto e a repressão imediata de eventuais condutas que importem descumprimento das condições impostas na execução penal.

Ademais, o regime semiaberto harmonizado, por suas características, aproxima-se do regime aberto, permitindo o cumprimento da pena em domicílio, mediante condições específicas e com monitoramento eletrônico, de modo a favorecer a reintegração social do apenado, especialmente por possibilitar sua permanência próxima ao núcleo familiar.

Não se pode olvidar que a execução penal deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da ressocialização e da eficiência da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, o juízo do domicílio do apenado, por estar inserido na comunidade em que ocorrerá o processo de reintegração social, mostra-se mais adequado para assegurar a efetividade desses princípios, permitindo fiscalização direta, articulação com o conselho da comunidade local e individualização da execução penal.

Assim sendo,
“(...) a competência para fiscalização do regime semiaberto harmonizado deve ser fixada no juízo do domicílio do apenado (...)”
(TJES, CJ n. 5017439-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE
, declarando competente o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT (suscitado) para processar, executar e fiscalizar o cumprimento do PEP n. 2000042-35.2024.8.11.0020-SEEU, instaurado em desfavor do apenado Marlon Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025